Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014851-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (EMBARGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014851-15.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÕES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014851-15.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: TREVISOL RACOES LTDA

EMBARGADO: CELSO IZIDORO VIGOLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Trevisol Rações Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÕES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, não represente prejuízo a qualquer das partes, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano, sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso ao não se manifestar acerca das obrigações necessárias que o procurador ou representante legal precisa cumprir para representar em Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 37, §§ 3o e 4o da Lei n. 11.101/05, bem como sobre a Assembleia de Credores ser una.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014851-15.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

De acordo com a embargante, o v. acórdão nada manifestou
quanto às obrigações necessárias que o procurador ou representante legal precisa cumprir para representar em Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 37, §§ 3o e 4o da Lei n. 11.101/05, bem como sobre a Assembleia de Credores ser una.

Pois bem. Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que
na Impugnação de Crédito oposta por Celso Izidoro Vigolo, tirada no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda., ora embargante, indeferiu o pedido de participação, com direito à voz e voto, na continuação da Assembleia Geral de Credores.

O v. acórdão reformou a decisão agravada ao autorizar a participação do impugnante, ora embargado, na Assembleia Geral de Credores, mesmo que ausente quanto da sua instalação, sob o fundamento de que a suspensão ocorre sem apreciar ou decidir qualquer aspecto do plano de recuperação judicial.

Chama-se atenção à particularidade que o caso se apresenta, como consignado no v. acórdão:

Consta que o credor, ora agravante, opôs Impugnação ao Crédito que foi julgada procedente, ao reconhecer o crédito devido pela recuperanda no valor de R$ 2.559.263,63, sendo R$ 850.000,00 na classe de garantia real e R$ 1.709.263,63 na classe quirografária, bem como garantir o direito de voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 29/06/2021.

Sucede que diante da sua ausência na Assembleia Geral de Credores realizada em 29/06/2021, teve indeferido o seu pedido de participar na assembleia em continuação.

Pois bem. Verifica-se que a Assembleia designada para o dia 29/06/2021 foi suspensa a pedido da recuperanda com a anuência da maioria dos credores presentes, sem que o plano tenha sido posto à deliberação dos credores.

Vale dizer, que a assembleia geral de credores realizada em 29/06/2021, tão somente foi instaurada, sem, todavia, apreciar ou decidir sobre qualquer aspecto do plano de recuperação judicial da ora embargada.

Com efeito, na hipótese não se visualiza que a participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, represente prejuízo a qualquer das partes – recuperanda e credores -, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano.

Tal entendimento não significa menosprezo à regra do princípio da continuidade das assembleias. Contudo, como já consignado, o caso apresenta particularidade que autoriza a participação do agravante na assembleia, ainda que instaurada anteriormente, porque, frisa-se, a suspensão ocorreu sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Pretensão recursal à reforma da r. decisão que, na instalação de nova AGC em substituição à anterior, que se encontrava suspensa há mais de dois anos, negou o direito de o agravante dela participar com direito a voto – Sucessivas suspensões, com alterações substanciais nas cláusulas de pagamento aos credores – Apresentação de novo plano de recuperação na 5a suspensão, contendo alterações substanciais aos planos originalmente apresentados – Direito de o agravante participar da AGC instalada em outubro de 2020, após várias e sucessivas suspensões e alterações no plano, mesmo não constando sua assinatura na assembleia original suspensa em agosto de 2018 – A deliberação de plano com mudanças substanciais aos originalmente apresentados deve ser precedida de renovada convocação, com ciência prévia dos novos termos por todos os credores e precedida à instalação com nova colheita de assinaturas – Pedido recuperacional que tramita desde 18 de julho de 2017, tendo a Magistrada autorizado nova convocação – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido, com recomendação. AGRAVO INTERNO – Pretensão à reforma da decisão monocrática do Relator que autorizou a participação do credor, com voto em separado, na AGC – Recurso prejudicado. Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento, com recomendação. Julgaram prejudicado o agravo interno. (TJSP; Agravo Interno Cível 2243142-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recusa ao pedido de participação de credor à assembleia geral sob o fundamento de que não teria direito ao voto na assembleia geral de credores redesignada – Pretensão do agravante à participação deferida em pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo – Decisão monocrática confirmada definitivamente – Primeira chamada ocorrida em 7 de janeiro de 2019, no período de suspensão de prazos – Adiamentos supervenientes por falta de quórum a pedido da recuperanda para conclusão das tratativas e readequação do plano – Soberania da Assembleia Geral de Credores fundada na afirmação legislativa de que a recuperação judicial somente pode viabilizar a superação da crise econômico-financeira ao permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores – Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087400-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)

Assim exposto, e observado a particularidade do caso apresentado,
há que se viabilizar a participação do credor, ora agravante, no conclave, porque, frisa-se, nenhuma deliberação relevante foi iniciada, exceto a suspensão e redesignação.

De notar-se que o v. acórdão deixou expressamente consignado a particularidade do caso, vale dizer, a possibilidade de participação do credor que não participou da instalação do conclave, por ausência de deliberação relevante iniciada.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
.

Realça-se, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Em verdade,
os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim. Acerca do tema, o STJ orienta que
“o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração”
(EDcl na APn 954/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021